Tribunal: TJDFT
Processo: 0715635-67.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CP. DUAS VEZES. CONTINUIDADE DELITIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. ROBUSTOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COESA. TESTEMUNHAS. VULNERABILIDADE. ESTADO DE SONO PROFUNDO. USO DE MEDICAMENTOS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MENOR DE 21 ANOS. ATENUANTE. ART. 65, I, DO CP. PENA REDUZIDA.

1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando firme e ratificada por outras provas, como no caso dos autos. 1.1 Na presente hipótese, a vítima narrou, com riqueza de detalhes, os episódios de violência sexual praticados pelo réu. 1.2 A vítima narrou exatamente os mesmos fatos em diversas oportunidades, mesmo havendo lapso temporal relevante entre cada uma das suas declarações.

2. Além das declarações firmes e coerentes da vítima, as testemunhas ouvidas em juízo também confirmaram os fatos da denúncia.

3. A prova testemunhal, mesmo que indireta (testemunha de ouvi dizer), produzida em juízo, mediante o contraditório e a ampla defesa, que, de maneira coerente e harmônica, ratifica o depoimento da vítima, é apta a embasar a condenação.

4. Os delitos foram praticados enquanto a vítima estava em sono profundo. 4.1 À época dos fatos, a ofendida utilizava, diariamente, medicamentos que deixavam seu sono mais pesado, circunstância que era de conhecimento do acusado.

5. O estado de sono da vítima, agravado pelo uso de medicamentos que aprofundam sua sonolência, certamente é circunstância que retira a sua capacidade de oferecer resistência e, portanto, caracteriza a vulnerabilidade prevista no 217-A, § 1o, parte final, do Código Penal.

6. Não merece prosperar o pedido de desclassificação para o crime de importunação sexual (art. 215-A do CP), uma vez que a situação de vulnerabilidade da vítima no momento da prática dos atos libidinosos enquadra a conduta do acusado no tipo do art. 217-A do CP. 6.1 Em virtude da situação de vulnerabilidade da vítima, buscou o legislador punir de forma mais severa o agente que venha a praticar conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso contra quem não possa oferecer resistência.

7. A conduta perpetrada não se revelou como sendo um simples ato de importunação, mas, ao contrário disso, evidenciam-se claramente as características da prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal em face de vítima vulnerável, porquanto em estado de sono profundo, estando prejudicada sua capacidade de resistir, condição que favoreceu que o agente levantasse as vestes da ofendida e tocasse diretamente em suas partes íntimas, ocasião em que a vítima despertou e pôde, enfim, manifestar resistência.

8. Por ser o agente menor de 21 anos na data dos fatos, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, I, do CP

9. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para reconhecer, de ofício, a atenuante prevista no art. 65, I, do CP e reduzir a pena final do apelante para 9 anos e 4 meses de reclusão, mantendo inalterados os demais pontos da sentença.